Tribunal: TJBA
Processo: 8010199-56.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010199-56.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: SAMANTA LIMA SOUZA

Advogado(s)
:
SAMANTA LIMA SOUZA

AGRAVADO: CLARICE MARINHO DOS SANTOS e outros (3)

Advogado(s)
:
MARIA ROSANGELA FERNANDES SILVA BARRETO, LUCIANO SOUZA LIMA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO DE VEÍCULO E DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. FUNDAMENTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. INCONFORMISMO COM O RESULTADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Embargos de Declaração nº
8010199-56.2025.8.05.0000
, em que figuram como Embargante
SAMANTA LIMA SOUZA
e como Embargado,
CLARICE MARINHO DOS SANTOS E OUTROS
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora